Tribunal: STF
Processo: AI 796529
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Imunidade Tributária. Entidade de previdência privada. Súmula nº 730 do STF. Impossibilidade de concluir pela gratuidade das prestações assistenciais sem reexaminar fatos e provas. Incidência da súmula nº 279 desta Corte na espécie.



    1. A Súmula nº 730 pacificou o entendimento de que somente as entidades custeadas exclusivamente pelos patrocinadores podem ser contempladas com o beneplácito constitucional da imunidade.



    2. O acórdão recorrido solucionou a lide sem abordar a forma de custeio da entidade, de modo que não é possível concluir pela ausência de contribuições por parte dos beneficiários.



    3. Agravo regimental não provido.